Tribunal: STF
Processo: ARE 1520168
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdãos do tribunal estadual que deu provimento à apelação do ora agravado e rejeitou sucessivos embargos infringentes e declaratórios opostos pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido.